Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-06.2023.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002967-06.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO VORICO DA SILVA - CPF: 054.885.531-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO LUCINDO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 074.795.531-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002967-06.2023.8.11.0004

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO E INVASÃO DE DOMICÍLIO - ART. 155, §4°, INCISO I, E ART. 150, CAPUT, AMBOS DO CP – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE NO TOCANTE AO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – PENA PLICADA ABAIXO DE 04 (QUATRO) ANOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA - PLEITEIA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).

A culpabilidade, conforme sabido, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2o e 3.o, do Código Penal”.
(STJ - HC: 457404 ES 2018/0162888-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018)

“Nos termos do art.804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”.
(TJ-MT–APL: 00284479820148110042).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002967-06.2023.8.11.0004

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Márcio Vorico da Silva dos delitos de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo e violação de domicílio e condenar
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ
à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo, tipificado no art. 155, §4°, inciso I e IV, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática do delito de violação de domicílio, tipificado no art. 150,
caput
, do Código Penal, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 186612785).

Narra a denúncia que:

“FATO 1: Em data e horário não especificados, mas entre os dias 17 e 18 de março de 2023, em uma residência situada na Rua Maria da Glória Lopes, Bairro São João, nesta urbe, os assistidos supostamente subtraíram, para eles, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) TV de 43’’, marca Samsung, com controle, avaliada em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (uma) caixa de som Boombox 2, marca JBL, camuflada, avaliada em aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma) máquina de cortar cabelo, marca Mondial, cor preta, avaliada em aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais), 01 (uma) jaqueta (quebra vento), cor branca, avaliada em aproximadamente R$ 70,00 (setenta reais), 02 (duas) camisetas nas cores preta e azul, avaliadas em aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, e 01 (uma) garrafa de vodca, marca Paravoika, pertencentes à vítima João Lucindo de Oliveira Neto. Posteriormente, a res furtiva foi entregue a quem de direito (Termo de Apreensão – ID. 113427077; Auto de Entrega – ID. 113427865).

Conforme apurado, os denunciados MÁRCIO e PAULO (o qual utilizava tornozeleira eletrônica), previamente ajustados e aproveitando-se da ausência da vítima (que havia viajado no dia 17/03/2023), adentraram no interior daquela casa pela janela do banheiro, logo após terem feito o arrombamento da abertura com o uso da força física e de um instrumento (não identificado), ocasião em que subtraíram os pertences acima indicados e, na sequência, evadiram-se pelos fundos do imóvel (Laudo de Exame Pericial – ID. 113748959).

FATO 2: Consta, ainda, que, no dia 18 de março de 2023, por volta das 18h:40min, na Rua Maria da Glória Lopes, no 1756, Bairro São João, nesta cidade, os assistidos teriam ingressado clandestinamente e contra a vontade tácita dos moradores, em casa alheia.

Sobressai das investigações que, empós o furto, os denunciados, que estavam em poder da res furtiva, entraram clandestinamente na residência dos Srs. José Paulo Balbino e Vanessa Borges da Costa (neta de José Paulo), situada no endereço acima indicado, contra a vontade deles (que sequer os conheciam), pois almejavam ocultar os pertences supracitados no referido imóvel.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, porquanto a equipe da Polícia Militar foi acionada pela moradora Vanessa Borges, oportunidade que uma guarnição compareceu ao local e efetuou as prisões em flagrante dos denunciados, bem como a apreensão dos objetos subtraídos, os quais foram reconhecidos pela vítima (Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos – ID. 113427864).
(
Sic
, id. 186612721)

Nas razões recursais, busca a Defensoria Pública a absolvição de
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ do delito de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo
por ausência de provas de autoria.

Quanto ao delito de invasão de domicílio, requer a absolvição do apelante por ausência de dolo.

Busca, subsidiariamente, a exclusão da culpabilidade sob a alegação de
bis in idem
, além da readequação do
quantum
aplicado para majorar a pena-base.

Ainda, subsidiariamente, requer a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, além da isenção das custas processuais
(id. 186612795)
.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do pleito defensivo (id. 186612798).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 166037184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002967-06.2023.8.11.0004

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Conforme relatado, busca a Defensoria Pública a absolvição de
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ do delito de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo
por ausência de provas de autoria.

Quanto ao delito de invasão de domicílio, requer a absolvição do apelante por ausência de dolo.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 186612215), pelo boletim de ocorrência (id. 186612216), termo de exibição e apreensão (id. 186612220), auto de avaliação (id. 186612224), pelo laudo de exame pericial (id. 186612719), além das provas orais colhidas nos autos.

A autoria, do mesmo modo é inconteste.

In casu
, o apelante, ao ser ouvido em juízo, negou a autoria dos delitos. Afirmou que pediu para o corréu Márcio que o levasse à residência da vítima do delito de invasão de domicílio para procurar Júnior, apelidado de “Boi Tufão”, o qual não se encontrava no local. Disse que os policiais chegaram após alguns minutos, efetuando a prisão de ambos. Alegou que não subtraiu os objetos encontrados no local e que os medicamentos anestésicos em sua posse foram encontrados no chão. Por fim, declarou que estava usando tornozeleira, o que poderia comprovar que não esteve na residência furtada.

Todavia, foi juntado aos autos, relatório de mapas de sua tornozeleira, o qual, ao contrário do alegado, confirmou que o réu esteve sim no local onde ocorreu o furto (id. 186612777).

Além disso, as provas orais colidas em audiência comprovam a autoria de forma indene de dúvidas.

Na hipótese, a vítima do furto, João Lucindo, declarou que ao chegar de viagem verificou que sua casa tinha sido invadida, e de lá, tinham sido subtraídos diversos itens e dentre eles, só não haviam sido recuperados os medicamentos anestésicos
.

A testemunha José Paulo, proprietário da residência invadida, afirmou que uma pessoa adentrou em sua residência sem autorização, deixando alguns objetos escondidos em um corredor, tendo este lhe falado que retornaria posteriormente para busca-los.

A testemunha Vanessa, neta de João Paulo disse que no dia dos fatos, seu avô lhe pediu para não entrar na sua residência, pois havia uma pessoa desconhecida em seu interior. Afirmou que entrou em contato com a polícia militar, e que ao sair da casa, Paulo foi preso em flagrante com mais uma pessoa. Por fim, declarou que os objetos apreendidos estavam escondidos na área da casa de seu avô.

Ainda, a pessoa citada pelo réu, Júnior Vicente, é genro da vítima da invasão e, ao ser ouvido em Juízo, disse conhecer o réu e sabe que este é recorrente na prática de delitos. Por fim, confirmou que o réu teria invadido a casa de seu sogro para esconder alguns objetos advindos do crime de furto.

Por fim, a testemunha policial militar Daybson, sob o crivo do contraditório, afirmou que o apelante, o qual estava embriagado, era a pessoa que estava no interior do imóvel.

Note-se que, que a versão defensiva não ficou comprovada nos autos, mormente com relação ao relatório do mapa de sua tornozeleira que confirmou que o réu esteve, no dia dos fatos, no local onde ocorreu a subtração das
res
.

Demais disso, a versão de que teria encontrado alguns medicamentos anestésicos na rua, não se mostra verossímil. Isso porque ficou devidamente demonstrado que o réu invadiu a residência de José Paulo para esconder os demais objetos subtraídos.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, devidamente comprovado o dolo do réu em invadir a residência da vítima, vez que este adentrou o imóvel sem a devida autorização do seu proprietário com a intenção de esconder objetos subtraídos no crime de furto.

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das vítimas e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da dosimetria da pena.

Conforme consta dos autos, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento do obstáculo, tipificado no art. 155, §4°, inciso I e IV, do Código Penal, e à pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática do delito de violação de domicílio, tipificado no art. 150,
caput
, do Código Penal, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No caso, requer a Defensoria Pública o afastamento da valoração negativa da culpabilidade em relação ao crime de invasão de domicílio, a readequação do regime inicial para cumprimento de pena e a isenção de custas processuais.

Conforme destacado na sentença, o magistrado valorou negativamente, além dos maus antecedentes, a circunstância judicial da culpabilidade do delito de invasão de domicílio sob o fundamento de que o réu
“adentrou à residência de JOSE PAULO e VANESSA com o intuito de lá esconder a res furtiva subtraída da casa da vítima JOÃO LUCINDO”
.

Na hipótese, consta do artigo 150,
caput
, do Código Penal que o crime de violação de domicílio consiste em:
“Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”.

No tocante à culpabilidade, conforme sabido, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

No caso dos autos, a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada pela conduta do apelante em invadir a residência de terceira pessoa para esconder objetos subtraídos de outra vítima, o que permite concluir pelo maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo recorrente, fato este corretamente avaliado como desfavorável e suficiente para aumentar a pena-base.

Do mesmo modo não assiste razão à defesa no tocante ao regime inicial de pena imposto ao apelante.

Isso porque, consta dos autos que o réu possui mais de 15 (quinze) condenações por crimes contra o patrimônio, sendo uma utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes e as demais para fins de reincidência na segunda fase dosimétrica.

Assim, em uma interpretação conjunta dos
artigos 59 e 33, §§ 2o e 3.o, do Código Penal,
não há ilegalidade na fixação do regime fechado, mesmo tendo sido aplicada pena inferior a 04 (quatro) anos, vez que se trata de réu reincidente e a pena-base foi fundamentadamente fixada acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente, que teve a pena-base fundamentadamente fixada acima do mínimo legal, ainda que condenado a pena inferior a quatro anos, dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2o e 3.o, do Código Penal. 2. Inexistência de ofensa ao conteúdo da Súmula n.o 269/STJ e das Súmulas n.os 718 e 719/STF, pois devidamente justificada a fixação do regime prisional fechado para o inicial cumprimento da pena do Paciente. 3. Ordem de habeas corpus denegada”.
(STJ - HC: 457404 ES 2018/0162888-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018)

Sendo assim, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Quanto à pretendida isenção das custas judiciais, há entendimento solidificado no sentido de que:
“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, eis que é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.”
(TJ-MT – APL: 00284479820148110042).

Assim, deve-se o referido pleito ser apreciado pelo Juízo de Execuções Penais.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se, a r. sentença nos seus exatos termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024